Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante ré se insurgiu quanto à concessão de gratuidade de justiça em favor da parte autora no acórdão recorrido, sob alegação de que a justiça gratuita não foi deferida no presente processo e que não consta juntada de documentação referente ao direito à gratuidade de justiça e nem declaração de hipossuficiência. Assim, requer o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. De fato, houve omissão no deferimento da gratuidade de justiça no tópico 7 do acórdão recorrido, devendo ser acrescentada a expressão “ora deferida” no final do tópico.
5. Quanto à gratuidade de justiça em si, esta encontra respaldo para ser deferida. Isto é, houve pedido para tal no recurso inominado, afirmando ser a parte comprovadamente pobre nos termos do art. 98 do CPC e, além disso, atento aos documentos apresentados junto à inicial, a profissão da parte autora e ao bairro em que reside, vê-se que o direito à gratuidade de justiça deve ser deferido, mantendo assim, portanto, o acórdão em seus termos.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e acrescentar a expressão “ora deferida” no final do tópico 7 do acórdão recorrido, para que assim passe a constar: “7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida”.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.